Tribunal: CARF
Processo: 18220.728515/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.728515/2020-09
ACÓRDÃO
3101-004.592 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOENERGETICA VALE DO PARACATU SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/04/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho(Presidente).

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.592 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728515/2020-09
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03:
Trata-se de impugnação apresentada contra Auto de Infração de aplicação de
multa isolada no valor total de R$ 85.451,86, resultante da incidência do
percentual de 50% sobre o débito cuja compensação não foi homologada no
processo de ressarcimento/compensação no 13609.902027/2014-45, com
fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, com a alteração dada pela Lei no
13.097/2015.
Cientificado da pretensão fiscal em 09/11/2020, o sujeito passivo apresentou
impugnatória em 09/12/2020, pedindo inicialmente a suspensão do processo até
o julgamento definitivo do RE 796.939, ante o reconhecimento da repercussão
geral pelo STF da questão jurídica que discute a constitucionalidade da lei que
fundamenta a multa aplicada (arts. 1.036 e 1.037 do CPC); e (ii)até o julgamento
definitivo do processo administrativo de ressarcimento/compensação, já que o seu
resultado afetará diretamente o deslinde da cobrança da multa isolada.
Em seguida, pede o cancelamento da multa aplicada por (iii) não estar
definitivamente constituída a situação jurídica pressuposto de aplicação da norma
punitiva (“não homologação em caráter definitivo”), porquanto manifestara
inconformidade contra o despacho decisório no processo de
ressarcimento/compensação (art. 116, II, do CTN); (iv) inconstitucionalidade da
multa prevista, pois ela afronta o direito de petição e da proporcionalidade.
É o relatório
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, por meio do Acórdão no
103-004.007, de 20 de abril de 2021, julgou a impugnação improcedente, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/04/2015
REPERCUSSÃO GERAL. STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Mesmo diante da confirmação de que foi reconhecida repercussão geral de
questão constitucional suscitada em recurso extraordinário, inexiste previsão
legal para suspensão ou sobrestamento de processo administrativo que tenha o
mesmo objeto, enquanto se aguarda o julgamento do recurso respectivo.
OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE, DENTRE OUTROS. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO
ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
É vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso
administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.592 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728515/2020-09
3
internacional, lei ou decreto em razão de suposta inconstitucionalidade que venha
a ser suscitada pela pessoa jurídica impugnante (Súmula CARF no 02).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/04/2015
NULIDADE.
LANÇAMENTO
DE
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃOHOMOLOGADA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
O lançamento da multa isolada tendo como origem do lançamento a não
homologação das compensações não é nula, se lançada antes do encerramento
da discussão administrativa sobre as compensações não homologadas, porque
além de inexistir vedação legal para o lançamento, o art. 18 da Lei 10.833/2003
prevê julgamento simultâneo tanto da manifestação de inconformidade da não
homologação quanto da impugnação da multa isolada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento),
incidente sobre o valor do crédito tributário decorrente da compensação não
homologada, encontra-se expressamente prevista na legislação que rege a
matéria (art. 74, § 17, Lei no 9.430, de 1996), sendo defeso ao órgão do
contencioso administrativo afastar a sua aplicação por alegada prevalência de
princípios jurídicos.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AJUSTE.
Se, em decorrência da apreciação de manifestação de inconformidade
apresentada, houve o reconhecimento de direito de crédito adicional, com a
consequente e proporcional homologação das compensações, a multa
regulamentar aplicada em razão das compensações que não foram homologadas
também deve ser proporcionalmente ajustada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte Bioenergética Valo do Paracatu S/A interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando, em breve síntese, que “seja o Recurso Voluntário conhecido e que no mérito, o Auto de
Infração seja considerado insubsistente de forma a cancelar a exigência tributária correspondente
a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre as compensações em análise e ainda não
homologadas”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.592 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728515/2020-09
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme supra relatado, os autos versam sobre o lançamento da multa isolada de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996.
Sem adentrar no mérito do direito creditório discutido no PAF no
13.609.902027/2014-45, trata-se de tema decidido pelo STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939, em sede de Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.592 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728515/2020-09
5
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Desta forma, considerando que, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do
CARF, “[a]s decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de
cancelar a multa lançada, nos termos da decisão proferida pelo STF.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento, a fim de cancelar integralmente a multa isolada lançada.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.592 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728515/2020-09
6

Fl. 192
DF CARF MF
Original